Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703314-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A, FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEONARDO CRISTHIAN VELOSO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela DROGARIA ROSÁRIO S/A e FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721295-87.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de expedição de ofício as empresas concessionária de serviço público de energia elétrica de São Paulo, responsável pelo abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto e Receita Federal a fim de encontrar o endereço do agravado. Em análise dos autos, verifico que a empresa agravante Drogaria Rosário S/A apresentou procuração (ID 14193593 - Num. 8868186 - Pág. 19/21) outorgada pelos diretores da empresa, Srs. Ivan de Mesquita Engel e Augusto. Contudo, conforme o termo de posse (Num. 8868186 - Pág. 14/15) esses diretores em 10/11/2016 para o mandato de 2 (dois) anos respectivamente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 19:04:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador